Tribunal: TJMT
Processo: 1005152-97.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005152-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
gravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

S.A.
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal (cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência)
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
decisão agravada viola frontalmente o direito subjetivo da Agravante à realização do depósito judicial do montante integral dos créditos tributários cuja cobrança é questionada na presente ação judicial.
” Ademais, “
contraria ainda as disposições da Lei Complementar nº 151, de 05/08/2015, que
[...]
expressamente, prevê o levantamento do depósito judicial somente pela parte vencedora ao final do processo
”.

Assevera que, “
da mesma forma que o pagamento integral do débito gera a extinção automática da dívida (CTN, art. 156, I), impõe-se reconhecer que o depósito judicial do valor integral do débito fiscal gera efeitos automáticos de suspensão da exigibilidade do débito fiscal
”, nos termos do artigo 151, II, do Código Nacional Tributário. Assim, “
tanto a suspensão, no caso do depósito judicial, quanto a extinção, no caso de pagamento, não dependem de análise, apreciação, ou decisão judicial. Trata-se de efeito legal decorrente da realização do depósito. Se integral, suspende-se a dívida e nada mais
”.

O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (id. 81310950).

A agravante
procedeu ao depósito em juízo do montante total de R$ 234.886,74: duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos (id’s. 81310962, 91310967, 81310968 e 81310969), que
corresponderiam
ao valor integral, do que seria devido à Fazenda Pública (id. 81310959).

Antecipação da tutela recursal concedida (id. 81744489).

Ausente as contrarrazões (id. 81670986).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (id. 89711492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida
-se de a
gravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

S.A.
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal (cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência)
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve, sob pena de supressão de instância, somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, os quais, na hipótese jurisdicionada, não restaram evidenciados para o togado singular.

No entanto, constatou-se que a parte agravante realizou o depósito integral e em dinheiro do valor do débito em juízo (id. 81310959), o que, consoante fundamentação exposta quando da concessão da antecipação da tutela recursal (id. 81744489), é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO QUE CONDICIONOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AO DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.
(N.U 1002441-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Desse modo, ante o depósito integral e em dinheiro do valor total do débito discutido, a manutenção da decisão que concedeu, preambularmente, o efeito ativo a este recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento

ao recurso para, ratificando o efeito ativo concedido, suspender a exigibilidade do crédito em razão do depósito integral e em dinheiro do montante discutido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022